Tribunal: TJMT
Processo: 0002267-57.2013.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002267-57.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), Fe Publica (VÍTIMA), VINICIUS DOS REIS MELLO SANTOS - CPF: 027.450.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA EM CONCRETO
.
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL
DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação qualificada,
à
pena
de
3 anos e 6 meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto. A defesa suscitou a
preliminar de
prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada
e, no mérito,
a
absolvição por insuficiência de provas e readequação da dosimetria. O Ministério Público e
m primeiro e segundo grau
manifest
ou

pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da pena concretamente aplicada, houve transcurso de prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da legislação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo.

4. A
contagem do prazo prescricional
,
após
o trânsito d
a sentença
penal
condenatória
para a acusação,
deve observar a pena efetivamente aplicada, conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal.

5. A pena de 3 anos e 6 meses atrai
a incidência d
o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

6. Verificado o transcurso de período superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento
da prescrição e consequente
extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada sempre que constatado o decurso do prazo legal.

2. A contagem do prazo prescricional, após o trânsito da sentença penal condenatória para a acusação, deve observar a pena efetivamente aplicada
.

3. A extinção da punibilidade deve ser declarada quando, inexistindo causas interruptivas ou suspensivas, verificar-se o transcurso do prazo prescricional legalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. no 0009359-46.2018.8.11.0006, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Telmo de Almeida Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal e condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal,
à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa pleiteia, em síntese: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) a absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas para a condenação; e (
iii
) subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena imposta.

O Ministério Público

apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo acolhimento da preliminar defensiva, com o reconhecimento da extinção da punibilidade,
nos termos dos

arts
. 107, IV; 109, IV; e 110, §1o, todos do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou
pelo provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade do agente.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA
PRETEN
S
ÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA EM CONCRETO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica do apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime
de receptação qualificada
, sob o argumento de que, considerada a pena concretamente fixada na sentença, já transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Alega que o recebimento da denúncia ocorreu em 30 de outubro de 2013 e que, entre esse marco interruptivo e a data da publicação da sentença condenatória, não houve causas suspensivas ou interruptivas aptas a obstar o curso do prazo prescricional. Diante disso, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

A prejudicial de mérito suscitada pela defesa merece acolhimento.

A pena aplicada ao apelante foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1o, do Código Penal.

Conforme sustentado pela defesa e corroborado
Ministério Público
, o transcurso do prazo prescricional encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Isso porque a pena aplicada atrai a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Embora a questão tenha sido arguida pela
defesa
, a prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida sempre que verificada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta Terceira Câmara Criminal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

No caso concreto, incide o disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal, uma vez que não houve interposição de recurso pela acusação
, operando-se o trânsito em julgado
. Assim, a prescrição após a sentença condenatória
, com trânsito em julgado para a
acusação
,

rege-se pela pena concretamente aplicada,
in
casu
, 3 anos e 6 meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 30 de outubro de 2013, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 31 de julho de 2024, evidenciando-se o transcurso de período superior a 10 (dez) anos entre os marcos interruptivos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a obstar a fluência do prazo prescricional.

Diante disso, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
reconhecendo-se
a prescrição,
resta prejudicada a análise dos demais pedidos recursais, por perda superveniente do objeto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pela defesa para
RECONHECER
a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada, e, por conseguinte,
DECLARO
extinta a punibilidade do apelante

Telmo de Almeida Santos
, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025